Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-26.2016.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001116-26.2016.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILSON ANTONIO MARTINELLI - CPF: 528.784.579-00 (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO INTERNO –AÇÃO ORDINÁRIA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PROPRIETÁRIO - IMÓVEL RURAL – “PROGRAMA LUZ PARA TODOS” –

DEVER DE RESTITUIÇÃO E DE INCORPORAÇÃO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO APENAS PARA OBSERVÂNCIA DO ANO LIMITE PARA O PAGAMENTO (2026) – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – OBRA REALIZADA PELOS CRITÉRIOS ANTERIORES – RESSARCIMENTO IMEDIATO DEVIDO – GASTOS COMPROVADOS -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prorrogação para até 31 de dezembro de 2026 do prazo para a Concessionária de energia elétrica ressarcir ao consumidor o valor comprovadamente gasto com a expansão da rede no imóvel rural (Programa Luz Para Todos) não influencia quando a obra foi realizada pelos critérios anteriores, situação em que a restituição deve ser imediata.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento
ao Agravo Interno
.

A
embargante
alega
omissão da Câmara julgadora
“
a um porque os normativos expedidos pela ANEEL deixam claro que não se pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização (art. 16 da Resolução Normativa nº 488/2012, art. 11, §1°, da Resolução Normativa nº 223/2003), a dois porque os referidos normativos são de observância obrigatória (art. 31 da Lei n.º 8.987/1995 e
arts
. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/1996)
”
,
e

prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante
alega
omissão da Câmara julgadora
“
a um porque os normativos expedidos pela ANEEL deixam claro que não se pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização (art. 16 da Resolução Normativa nº 488/2012, art. 11, §1°, da Resolução Normativa nº 223/2003), a dois porque os referidos normativos são de observância obrigatória (art. 31 da Lei n.º 8.987/1995 e
arts
. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/1996)
”
.

Ocorre que a prorrogação da vigência do Programa Luz Para Todos para até 31 de dezembro de 2026 não influencia no prazo para o ressarcimento de quem já providenciou a construção da rede com recursos particulares pelos critérios anteriores.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR DOS GASTOS COM OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE - AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONNÁRIA – DESNECESSIDADE - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao
patrimônio da concessionária. II - Não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular. III -
Embora, realmente, o Decreto de nº 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, a mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor”
.(TJMT, N.U 0001025-78.2018.8.11.0020, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, julgamento em 18-11-2020, DJE de 25-11-2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA
APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) - Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já ditos, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações. (2) - Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização. (3) -
Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da
universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior”
.(TJMT, N.U 0001188-62.2015.8.11.0085, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-6-2022, DJE de 15-6-2022, sem destaque no original).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC,
razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024